Tribunal: TJMT
Processo: 0004728-41.2017.8.11.0088
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004728-41.2017.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA TSCHA - CPF: 663.368.802-49 (VÍTIMA), ANDERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 006.854.821-46 (EMBARGANTE), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Inexistente qualquer omissão a ser suprida, contradição a ser sanada ou obscuridade a ser aclarada, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, ao contrário, os
fundamentos da decisão colegiada – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa, nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.

Embargos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Trata-se de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos por
ANDERSON MARTINS DA SILVA
, nos autos da Apelação Criminal nº
0004728-41.2017.8.11.0088
, julgada por esta 3ª Câmara Criminal em 20/05/2020, oportunidade em que, à unanimidade, foi desprovido o apelo defensivo, mantendo a condenação do embargante à pena de 11 (meses) e 06(seis) dias de detenção pela prática do crime de lesão corporal, artigo 129, § 9º, do Código Penal e à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão pela prática do crime de cárcere privado, artigo 148, §

2º, do Código Penal,, no regime inicialmente fechado.

Alega a defesa do embargante, em síntese, omissão no acórdão no que se refere à manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por entender que a fundamentação é omissa e obscura.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos, com a finalidade de aclarar a decisão exarada, suprindo os vícios apontados, evitando-se a sua nulidade por negativa de vigência ao art. 382 do Código de Processo Penal.

É o relatório. Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, importa consignar que os embargos de declaração destinam-se a esclarecer, complementar ou aperfeiçoar as decisões judiciais, observados os pressupostos estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal. São cabíveis os embargos, portanto, quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante.

Nesse contexto, não se desconsidera que os embargos de declaração podem, em casos excepcionais, ter efeitos infringentes, conforme pretende o embargante.

No entanto, eventual modificação do julgado está condicionada ao acolhimento dos embargos, somente ocorrendo nas hipóteses em que a decisão, ao sanar um dos vícios apontados no art. 619 do CPP, for incompatível com o julgamento anterior, impondo a sua alteração.

No caso dos autos, o embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, por entender que o voto condutor do acordão foi omisso com relação a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Após cotejar as alegações da parte embargante e analisando o acórdão atacado, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois
inexistente qualquer omissão a ser suprida
, contradição a ser sanada ou obscuridade a ser aclarada, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, ao contrário, os
fundamentos da decisão colegiada – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa, nos termos do que preconiza o

art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com efeito, verifica-se que o embargante apresenta clara insurgência quanto à solução dada à questão trazida a julgamento por esta Egrégia Câmara Criminal, que manteve
o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade em razão da reincidência do embargant
e e em virtude da valoração negativa de circunstancias judiciais.

Com efeito, a decisão embargada expressamente consignou:

“(...)
3. DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim a defesa busca a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para um menos gravoso.

No caso, verifica-se que além do apelante ser reincidente na prática de crime de violência doméstica (ação penal nº 278-60.2014.811.0088, código 53618), há outras circunstâncias desfavoráveis, como bem consignado na r. sentença condenatória, nos seguintes termos:

“(...)- Antecedentes:
O réu conta com condenações anteriores transitadas em julgado. Assim, uma será utilizada neste momento processual (processo código 65178, desta Comarca) e a outra para reincidência. Assim, valoro negativamente tal circunstância
.

- Conduta social: Há nos autos elementos que demonstram que a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, habitualmente, é envolta por brigas e agressões.
Em pesquisa ao Sistema APOLO, constata-se a existência de 7 medidas protetivas em benefício de mulheres diferentes, inclusive uma intentada por sua própria irmã (códigos: 77786, 70794, 53544, 64940, 57771, 65242 e 41719). Ora, a necessidade constante de proteção especial as mulheres que convivem com o réu demonstra que sua conduta social é inadequada, violenta e avessa aos ditames da lei
. Assim, valoro negativamente este quesito. (...)” (sic) (id. 22888999(destacamos).

Nesse aspecto, as circunstâncias consideradas na fixação do
quantum
da pena devem repercutir também sobre a aplicação do regime inicial de cumprimento da penal corpórea, haja vista que a lei permite ao juiz, desde que motivadamente, fixar regime mais rigoroso, conforme seja recomendável por alguma das circunstâncias judiciais previstas no Código Penal.

Assim, não obstante o
quantum
da pena aplicado ser inferior a 8 (oito) anos, está escorreita a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade do apelante, de modo que se revele adequada e suficiente para a

Por essas razões, mantenho a elevação das penas-base nos termos consignados na sentença, sob pena de a sanção penal não surtir os efeitos de reprovação e prevenção necessários, nos termos do que dispõe o artigo 33, §3º c./c 59, ambos do Código Penal.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto. (...)” (sic) (id. 43771994).

Desse modo, evidencia-se que os presentes embargos declaratórios na verdade almejam a rediscussão da causa por não concordar com a conclusão dada pelo acórdão embargado.

Por essas razões e fundamentos,
desprovejo

os presentes Embargos de Declaração, mantendo intacto o r. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020